Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017386-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO APÓS INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA NO JUÍZO SINGULAR – QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000415-11.2018.8.11.0015, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a multa fixada pelo Procon Municipal no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Aduz que o acórdão recorrido padece de omissão em razão de desconsiderar a realização do depósito integral e em dinheiro, realizado pela Agravante nos autos de origem, noticiada na manifestação e documento de id. 75690450. Acrescenta que o depósito foi realizado no intuito de que seja determinada a suspensão dos efeitos do processo administrativo em discussão nos autos e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa imposta pelo Procon, exatamente nos termos preconizados pelo artigo 151, inciso II do CTN.

Por fim, requer que seja sanada a omissão apontada, concedendo a estes embargos efeito infringente, suspendendo-se a exigibilidade da multa administrativa em discussão nos autos de origem, com respaldo nas disposições do artigo 151, II do CTN, em razão da garantia integral e em dinheiro do débito em discussão.

Não há contrarrazões, apesar do apelado ter sido devidamente intimado (Id.
84851453
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta o embargante que o acórdão é omisso por não apreciar a manifestação de id. 75690450, a qual noticia o depósito judicial do crédito impugnado, qual seja a multa administrativa.

Pois bem.

Após a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, no presente recurso de Agravo de Instrumento na data de 31/08/2020, manifestou nos autos, após publicação de pauta para o julgamento do presente recurso, juntando comprovante do depósito integral em juízo (Id. 75690452), que corresponderia ao valor integral, do que seria devido à Fazenda Pública.

Por outro lado, alegação posterior, como o fato de ter realizado o depósito do que seria devido à Fazenda Pública, deve ser analisado, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Vê-se que o depósito fora realizado em 15/09/2020, e, a decisão proferida pelo Juízo singular fora no dia 30/07/2020, logo não há como analisar situação que não existia no momento da análise do pedido que se recorre neste momento.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

No caso, o depósito posterior do valor devido à Fazenda Pública deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a sua análise pelo Tribunal, em sede de agravo de instrumento, importaria em verdadeira supressão de instância.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022